Tribunal: TJMT
Processo: 0010719-86.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010719-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO PORFIRO RAMOS - CPF: 026.080.401-01 (APELANTE), DROGARIA TNK EIRELI - EPP - CNPJ: 03.741.480/0001-30 (VÍTIMA), ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.087.667/0005-09 (VÍTIMA), N M LEAL & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.329.795/0001-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ÓTIVA NOVA MANIA (VÍTIMA), FARMÁCIA MARIA'S (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PORFIRO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, CAPUT, (POR TRÊS VEZES) C/C ART. 71, AMBOS DO CP – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA – VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crimes em continuidade delitiva, o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio é a soma da vantagem obtida pelo agente do crime.

Não é cabível a incidência do privilégio no furto de bens de 3 (três) estabelecimentos comerciais, sequencialmente, em continuidade delitiva, avaliados no total em R$ 1.341,90 (mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos), face ao valor total subtraído e ao maior desvalor da conduta praticada em continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010719-86.2018.8.11.0015

APELANTE: RODRIGO PORFIRO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Porfiro Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Penal cód. n.331901, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa,
como incurso nas sanções do art.
155,
caput
, do Código Penal (por três vezes) c/c artigo 71, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito – prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Nas razões recursais, ID.21931995, sustentou a possibilidade da aplicação do furto privilegiado, face à primariedade e aos valores dos objetos dos delitos serem inferiores salário mínimo vigente à época dos fatos. Requereu o reconhecimento do furto privilegiado, com a substituição da pena de reclusão pela de detenção, a diminuição de um a dois terços ou a aplicação somente da pena de multa, nos termos do art. 155, §2°, do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 21931998, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 25261497.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO PORFIRO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao reconhecimento do furto privilegiado.

Pois bem, no que tange ao benefício previsto no art. 155, § 2º, do CP (
furto privilegiado
), o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa, se o agente é primário, e é de
pequeno valor a coisa furtada
.

Extrai-se dos autos que o apelante, num mesmo dia (3 de julho de 2018) adentrou em 3 estabelecimentos comerciais e furtou os seguintes objetos:

a)

da
Ótica Nova Mania, 1 (um) óculos de sol, marca Oakley, modelo Holbrook, cor preta, avaliado em R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais);

b)

da Farmácia Economizar,1 (um) perfume, marca Carolina Herrera 212Vip, avaliado em R$ 463,90(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos)

c)

da Farmácia Maria’s, 01 (um) suplemento, da marca Midway BCCA, R$ 180,00

O apelante subtraiu objetos pertencentes a três vítimas distintas, cuja soma dos valores perfaz R$ 1.341,90 (mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos).

Veja-se que os bens não podem ser considerados de pequeno valor, pois ultrapassaram R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), valor do salário mínimo em 2018.

Assim, embora se trate de réu primário, o valor da
res furtiva
excedeu
a importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos, o que impede o preenchimento de um dos requisitos e, por consequência, obsta o reconhecimento do privilégio.

Ademais, não se deve levar em consideração cada fato isoladamente, haja vista a continuidade delitiva, o que evidencia o maior grau de reprovabilidade da conduta do agente,
sendo inviável o reconhecimento do crime de furto privilegiado.

O propósito do legislador foi a concessão de privilégio ao acusado que tivesse uma conduta cuja reprovabilidade fosse diminuta, não devendo ser apreciado somente o
quantum
resultante do evento furtivo, mas sim o prejuízo ocasionado por todos os delitos cometidos, na mesma cadeia sequencial.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS QUALIFICADOS COMETIDOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS QUE ULTRAPASSAM O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ.INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Esta Corte Superior de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos" (REsp 1592662/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016).

2. Incidência do óbice do Enunciado n.º 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.3. Agravo a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1004657/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALORES QUE NÃO SE MOSTRAM ÍNFIMOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA.2. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENO VALOR. NÃO VERIFICAÇÃO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Além de os valores subtraídos não poderem ser considerados isoladamente ínfimos - R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) -, deve-se levar em conta a continuidade delitiva, o que denota o maior grau de reprovabilidade da conduta. Dessa forma, mostra-se inviável a aplicação do princípio da insignificância.

2. O furto de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se encaixa nos parâmetros previstos no art. 155, § 2º, do Código Penal, porquanto não se trata de pequeno valor. Outrossim, não se deve levar em consideração referido fato isoladamente, haja vista a continuidade delitiva já noticiada anteriormente. Dessa forma, quer pelo valor total subtraído, quer pelo maior desvalor da conduta praticada em continuidade delitiva, não é cabível a incidência do privilégio.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1436308/RS, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA CINCO ESTABELECIMENTOS. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 171, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENO VALOR. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, tratando-se de crimes em continuidade delitiva, o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio (artigos 155, §2º, e 171, §1º, do CP) é a soma da vantagem obtida pelo agente do crime. Precedentes.

2. Na hipótese, conforme asseverado pelo Tribunal a quo, não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 171, §1º, do CP, uma vez que o crime de estelionato contra 5 (cinco) estabelecimentos comerciais diferentes gerou o prejuízo causado às vítimas no valor total de aproximadamente R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), que não pode ser considerado ínfimo, até porque o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 712.222/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 09/11/2015)

Outrossim, o STJ fixou a seguinte tese na edição 47: crimes contra o patrimônio (furto):

“13)
Nos casos de continuidade delitiva o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio (artigo 155, § 2º, do CP) ou do reconhecimento da insignificância é a soma dos bens subtraídos.
”

Nessa linha, confira-se julgado recente que negou a aplicação da figura privilegiada, prevista no art. 155, § 2º, do CP, ao crime de estelionato:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA DE PEQUENO VALOR. VIABILIDADE. CONCURSO DE CRIME. PREJUÍZO. SOMA DOS VALORES. CORRETA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois em consonância com jurisprudência desta Corte Superior.

2. O salário mínimo pode ser adotado como parâmetro de referência para conceituar coisa de pequeno valor, não podendo, entretanto, ser adotado como critério de rigor aritmético, impondo-se ao juiz sopesar outras circunstâncias próprias do caso.Precedentes.

3. Havendo concurso de crimes, é devida utilização do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos para fins de verificação do cumprimento dos requisitos da figura privilegiada, de modo que, ultrapassado o valor do salário mínimo, inviável o reconhecimento do benefício.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 478.994/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019)

Em conclusão, não se aplica a causa de diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO

ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020